Tribunal: TJSP
Processo: 2211274-06.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Habeas corpus. HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS TENTADOS. Pretendida revogação da monitoração eletrônica. Inadmissibilidade. Cautelar estabelecida pelo C. STJ, ao conceder a liberdade provisória ao paciente. Ausência, outrossim, de documentos que comprovem a impossibilidade do paciente em manter o uso do equipamento, bem como a imprescinbilidade de sua retirada para a realização do tratamento

Ementa:
Habeas corpus. HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS TENTADOS. Pretendida revogação da monitoração eletrônica. Inadmissibilidade. Cautelar estabelecida pelo C. STJ, ao conceder a liberdade provisória ao paciente. Ausência, outrossim, de documentos que comprovem a impossibilidade do paciente em manter o uso do equipamento, bem como a imprescinbilidade de sua retirada para a realização do tratamento médico. Ordem denegada.